Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. REUNIÃO DE PROCESSOS. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DO ARTEFATO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir, preliminarmente, se há necessidade de reunião dos autos com outra ação penal. No mérito, o recurso discute se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para excluir a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bem como pede a revisão da avaliação desfavorável da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa, para reunião destes autos com a ação penal no 0726692-77.2024.8.07.0003, pois não há certeza sobre a presença de crime continuado entre as condutas mencionadas, e, ademais, não é o momento adequado para a juntada dos feitos, eis que não se trata dos mesmos fatos, podendo, se o caso, ser realizado pelo juízo das execuções penais.
4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal entende que a incidência da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que existam outras provas a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa, como no caso dos autos.
5. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso conhecido e desprovido.